Tribunal: TJBA
Processo: 8009600-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009600-04.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MAICON COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÕES SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CRIME DE RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO.
APELAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PE
L
A PRÁTICA DO
S
CRIME
S

PREVISTO
S
NO
S ARTS. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03.
PROVIMENTO PARCIAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CRIME DE DISPARO ABSORVIDO PELO DE RESISTÊNCIA
. CRIME MEIO. DELITO QUE EVIDENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REFORM
A NA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU PELA PRÁTICA DO TIPO PENAL CONSTANTE NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03.

PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. ESPEFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM HABITUALIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO STJ. APELO DEFENSIVO. PLEITO
DE
ABSOL
VIÇÃ
O. INALBERGAMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CONSTANTE NO ART.
28
, LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL DO
CAPUT
CONFIGURADO.
APELAÇ
ÃO MINISTERIAL
CONHECIDA
E

PARCIALMENTE PROVIDA
. APELAÇÃO
DA DEFESA
CONHECIDA E

NÃO
PROVIDA.

I –
CASO EM EXAME

1
–
O sentenciado fo
i
absolvido
em relação aos delitos previstos nos
arts
. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, III e VIII, do Código de Processo Penal, e condenado pela prática dos crimes constantes no art. 33,
caput
e §4º
,
da Lei 11.343/06, e do art. 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 desta mesma legislação
,
fixando-se
a pena total de 1 ano e 8 meses de reclusão
, substituindo-a por duas restritivas de direito (
prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos)
, além de 2 meses de detenção e o pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Relata-se
que,
em vista de denúncias d
a
p
rátic
a
de
tráfico de drogas
na região
,
os policiais
deslocaram-se ao local e visualizaram o réu, que, ao perceber a presença dos agentes de segurança pública, disparou contra eles e empreendeu em fuga, despistando os policiais. Ao realizar varredura em uma áre
a de mata próxima ao local, os agentes de segurança pública

encontraram
uma cabana, em cujo interior apreenderam um carregador com munições. Após informações de populares acerca da localização do acusado, os policiais
conseguiram encontrar o suspeito, apreendendo em sua posse 3 porções de maconha e 65 pedras de crack.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Irresignado, o Ministério Público interpôs Apelação pugnando pela condenação do réu diante da existência de conjunto probatório suficiente a evidenciar a materialidade e a autoria delitivas referente à prática dos crimes constantes nos
arts
. 14 e 15, ambos da Lei nº. 10.826/03. Ademais, requer reforma na dosimetria da pena para que seja afastado o benefício do tráfico privilegiado, por, diante das especificidades do caso concreto, restar demonstrado que
a habitualidade delitiva d
o denunciado
,

ou, s
ubsidiariamente,
suplica
pela aplicação da minorante em sua menor fração (1/6), readequando-se o regime de cumprimento da pena para o fechado.
Prequestiona
o art. 33 da Lei nº 11.343/06, os
arts
. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/03, e o art. 33 do Código Penal.

3 -
O
réu
, por sua vez, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, também apresentou Apelaçã
o
, requerendo a sua absolvição por não existir provas suficientes, estando a condenação fulcrada apenas na palavra dos policiais. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06, por inexistir “
elementos mínimos que evidenciem a destinação mercantil das substâncias apreendidas
”. Alternativamente, que seja a sentença mantida integralmente.
Prequestiona
o art. 155 do Código de Processo Penal, o art. 5º, LVII, da Constituição Federal e o art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

4
–
D
a
análise do conjunto probatório, observa-se

ser
indubitável a apreensão de
3 porções de maconha e 65 pedras de crack

na diligência, conforme Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos Periciais
, assim como a ocorrência de um disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado contra os agentes de segurança pública
.

Ressalte-se que
os depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante encontram-se harmônicos
entre si
, sendo ricos em detalhes
, en
quanto o réu
,
em Juízo
,

cingiu-se a negar os fatos
.

5 – Correto o entendimento aplicado pelo magistrado na sentença vergastada no sentido de um crime de disparo tratar-se de crime meio para o cometimento do delito de resistência, pois não há dúvidas de que o disparo de arma de fogo foi efetuado como conduta a resistir a operação policial, possibilitando a sua evasão.

6 – Nesse sentido,
se há o reconhecimento de que resta suficientemente evidenciado ter o réu efetuado disparo de arma de fogo contra os policiais, não é possível absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, pois, para efetuar o disparo, é necessário que ele estivesse portando o artefato bélico, conduta expressamente prevista no tipo penal.
Desta forma, há de ser parcialmente acolhida a tese ministerial de suficiência de provas para a condenação, reformando-se a sentença para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no
art. 14 da Lei nº. 10.826/03
.

7 -
Oportuno frisar não ser possível desclassificar o delito da figura do
art. 33,

caput
,
para a tipificada no
art. 28
, ambos da Lei nº. 11.343/06,
pois, como bem mencionado pelo magistrado de primeiro grau, a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas com o acusado não evidencia a finalidade de uso, quais sejam, 65 pedras de crack e 3 papelotes de maconha.

8 -
Na dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo, diante da inexistência de valoração negativa de
quaisquer das circunstâncias judiciais, nem mesmo de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena no mínimo legal.

9 -
Merece acolhimento o pedido ministerial de afastamento da redutora do tráfico privilegiado, pois o contexto da prisão em flagrante demonstra a não eventualidade da prática pelo acusado: a reação de efetuar disparo de arma de fogo contra os policiais, as denúncias existentes indicando o réu como o responsável pelo tráfico de drogas na região, a quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas em sua posse, além de, como exposto na sentença,
“
o réu responde a outra ação penal por tráfico (Autos nº 0700766-15.2021.8.05.0146), demonstrando que não é alheio ao mundo do crime e das drogas
”.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1
0
–
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento de ambas as Apelações, o não provimento do recurso defensivo e o provimento parcial do apelo ministerial, para reformar a sentença vergastada a fim de condenar o réu pela prática dos delitos descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, no art. 14 da Lei nº. 10.826/03, e no art. 329, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, fixando a pena total de 7 anos de reclusão e 2 meses de detenção, inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 510 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

Tese
s
de julgamento:
1.

A existência de versão isolada nos autos ofertada pel
os
ré
us
não é apta a afastar a robustez do conjunto probatório que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando-se a validade do depoimento
dos policiais.

2. O crime de disparo resta absorvido pelo crime de resistência por consistir na conduta operada pelo agente para atingir a sua finalidade do crime fim (resistir). 3.

A habitualidade delitiva
,
quando evidenciada por especificidades do caso concreto
,
é justificativa
hábil a
afastar
a incidência do benefício constante no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

28,
33,
caput
,
§4º, ambos da Lei nº. 11.343/06;
arts
.
33,
69 e 329
,
tod
os do Código Penal;
art
s
.
14 e 15, ambos da Lei nº. 10.826/03
; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025;
AgRg
no REsp n. 2.113.595/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.

APELAÇ
ÃO

MINISTERIAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

800
9600-04.2024.8.05.0146

–

JUAZEIR
O
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
800
9600-04.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeir
o
/BA, sendo o
s
Apelante
s

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MAICON COSTA SILVA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

e o
s
Apelado
s
MAICON COSTA SILVA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar pelo

conhec
imento

de ambos os apelos, dando-se parcial procedência ao recurso ministerial e negando provimento à Apelação defensiva
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)